Tribunal: STF
Processo: Rcl 57423
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Transportadora Mantello Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Campinas/SP no Processo 0011029-42.2019.5.15.0130.



    A reclamante alega desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao proferir a sentença condenatória trabalhista, determinou



    “[...] a aplicação da v. decisão proferida nas ADC´s 58 e 59 com juros simples a contar do ajuizamento da ação, de 1% ao mês, contrariando a decisão vinculante proferida por este Supremo Tribunal nas referidas Ações Declaratorias acima citadas, uma vez que a determinação que emerge daquele julgamento é de observação apenas da taxa SELIC, a qual é composta por juros e correção monetária.” (págs. 2 da petição inicial).



    Ao final, pugna pela suspensão liminar dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, pela sua cassação definitiva (pág. 8 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que o pedido é manifestamente inadmissível.



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do CPC/2015.



    Ademais, a jurisprudência pacífica deste Tribunal é no sentido de que essa ação constitucional, a qual permite o acesso per saltum da jurisdição da mais alta Corte do país, não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal ou, de outra medida judicial cabível, sob pena de banalização do instituto.



    No caso sob análise, a reclamante aponta como ato impugnado o capítulo da sentença proferida em primeira instância que, interpretando a decisão na ADC 58/DF, fixou os critérios de correção monetária e de juros a incidir sobre o crédito trabalhista, assinada em 13/9/2022 (pág. 17 do documento eletrônico 2).



    Inconformada, a ora reclamante opôs embargos de declaração no Juízo de origem sem no entanto suscitar questionamento relativo ao modo como fixados os juros e a correção monetária (págs. 18-22 do documento eletrônico 2).



    A Magistrada sentenciante acolheu em parte o pedido, em decisão favorável à ora reclamante, mas obviamente para tratar apenas das matérias abordadas nos embargos (pág. 32 do documento eletrônico 2).



    Assim, verifico que não foi oportunizado ao Juízo reclamado que se retratasse de seu entendimento, estando a matéria agora pendente de recurso ordinário da parte adversa na origem, a ser apreciado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (págs. 27-29 do documento eletrônico 2).



    O feito encontra-se dentro do prazo para oferecimento de contrarrazões (pág. 35 do documento eletrônico 2).



    Pois bem. Fica claro que é preciso que a parte indique expressamente o problema a ser sanado pelas instâncias ordinárias antes de submeter a matéria diretamente ao Supremo Tribunal Federal, que teria de antecipar a cassação de uma sentença em vias de ser revisada pela instância recursal ordinária.



    Entendo, portanto, que apenas a manifesta recusa em adotar o entendimento fixado em precedente vinculante desta Corte justifica o manejo da reclamação constitucional, o que não ficou demonstrado no caso concreto.



    A propósito, invoco as lições da Ministra Rosa Weber, no julgamento da Rcl 48.399-AgR/SC, ao analisar caso análogo ao presente:



    “7. Nesse contexto, enfatizo, uma vez mais, ser imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão.



    Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente. Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão . (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.””



    (Rcl 48.399-AgR/SC, voto da relatora, Ministra Rosa Weber – grifei).



    Eis a ementa completa do referido julgado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’S 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, ANTE A AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE EMBARGABILIDADE E DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, SEQUER SE MANIFESTOU QUANTO À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. SERVIDOR SUBMETIDO À CLT. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, mesmo as questões de ordem pública, para serem conhecidas em sede de recursos excepcionais, não prescindem do indispensável prequestionamento. Precedentes. 4. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 5. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. 6. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória ou incidente de uniformização de jurisprudência. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (grifei).



    Vejam-se, ainda, os seguintes acórdãos da jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: Agravo regimental em reclamação. Superveniência de fato novo. Utilização como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante alega superveniência de fato novo ensejador de reanálise da decisão monocrática.



    2. Aos moldes do que observado na decisão agravada, o recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.677-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 46.747-AgR/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).



    Saliente-se que, em momento posterior, após a devida provocação das instâncias ordinárias ao reexame do ato sob o ângulo específico da questão suscitada nesta demanda, nada impede o ajuizamento de nova reclamação para a observância do paradigma invocado.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar.



    Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator